Tribunal: TJMT
Processo: 1053229-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053229-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), XNEW MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 08.830.156/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESATENDIMENTO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 8.194,48, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do não atendimento das providências previstas na tese fixada pelo STF (Tema 1.184) e nas diretrizes normativas da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário cobrado na execução é inferior a R$ 10.000,00, enquadrando-se no conceito de execução de baixo valor definido pela Resolução CNJ no 547/2024.

4. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184 exige, para a validade do ajuizamento da execução fiscal, a prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto do título, admitindo suspensão do processo para cumprimento dessas providências.

5. O juízo de origem concedeu prazo de 90 dias para que o Município comprovasse a adoção das providências exigidas, o que não foi atendido.
6. Não há nulidade processual a ser reconhecida, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi oportunizada manifestação e o ente público manteve-se inerte.
7. A tese firmada pelo STF é de aplicação obrigatória e objetiva promover a eficiência administrativa no manejo de execuções fiscais de baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual quando não comprovadas as providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024. 2. O silêncio do ente exequente no prazo assinalado para adoção de providências justifica a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, bem como na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais, alega que o Magistrado de Primeiro Grau, ao extinguir o feito, desconsiderou que os autos não se encontravam paralisados por período superior a um ano, bem como não apreciou questões reputadas fundamentais, dentre elas a possibilidade de soma de execuções fiscais para cálculo do valor mínimo e a aplicação de legislações locais que, segundo defende, regulamentam a matéria.

Sustenta a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, afirmando ser vedado ao juiz decidir com base em questão sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Defende a vedação à decisão surpresa, positivada nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, ressaltando que, no caso concreto, a extinção ocorreu sem a prévia abertura de oportunidade para manifestação do exequente quanto ao fundamento utilizado na decisão.

Salienta que não se verificaria o requisito necessário para a extinção nas hipóteses tratadas pela Resolução n. 547/2024, destacando que, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução n. 547/2024 do CNJ, é necessária a inércia processual por mais de um ano para justificar a extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

Aduz, outrossim, que a análise do valor mínimo não pode considerar isoladamente cada execução, porque, segundo sustenta, o art. 2o, § 3o, da Resolução n. 547/2024 do CNJ determina que o valor mínimo seja apurado pela soma de todas as dívidas do devedor perante o mesmo ente federado, ajuizadas ou não, inclusive as dos processos em curso.

Por fim, sustenta a ilegalidade da Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao argumento de que o ato normativo afrontaria os artigos 921 do Código de Processo Civil e 40 da Lei n. 6.830/80, os quais, conforme afirma, preveem que a execução fiscal deve ser suspensa, e não extinta, em situações como ausência de bens penhoráveis ou impossibilidade de localização do executado.

Com essas razões, pugna pela anulação da sentença recorrida,
com o restabelecimento do regular trâmite da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de XNEW Mídia Exterior Ltda. – ME, visando à cobrança do montante de R$ 8.194,48 (oito mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente a crédito tributário inscrito em dívida ativa, originário de ISSQN, constituído por lançamento de ofício, em razão de auto de infração lavrado por falta de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo, referente ao exercício de 2018, regularmente formalizado no âmbito do Processo Administrativo n. 60168/2018, com vencimento em 28/06/2018, acrescido dos encargos legais de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

O Juízo de Primeiro Grau o Magistrado singular prolatou a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução no 547 do CNJ, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5o da Resolução citada[1], ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido. [...]”. (id. 337844427).

Por meio do petitório de id. 337844428, o Município de Cuiabá apresentou manifestação na qual sustentou a inaplicabilidade, ao caso concreto, das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que não se verifica a ausência de movimentação útil do feito por período superior a um ano, ressaltando que a apreciação tempestiva de petições pendentes constitui incumbência do Poder Judiciário.

Asseverou que não houve citação válida da parte executada, motivo pelo qual reputou incabível, naquele momento processual, a exigência de indicação de bens penhoráveis, sob pena de nulidade.

Defendeu a vigência da Lei Municipal n. 6.399/2019, que disciplina a transação e o parcelamento de créditos fiscais, afirmando estarem atendidos os requisitos previstos nos artigos 2o, § 3o, e 3o da Resolução n. 547/2024.

Por fim, destacou a necessidade de verificação da existência de outras execuções em face do mesmo devedor, passíveis de reunião para fins de apuração do valor mínimo exigido, nos termos do art. 1o, § 2o, do referido ato normativo, pugnando, ao final, pelo regular prosseguimento do feito, com a tentativa de citação da parte executada.

Sobreveio sentença extintiva, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização), nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1o e §§ da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.”. (id. 337844430).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 14/11/2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em 05/06/2024 (id. 337844427), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial, todavia, deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida após o decurso do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026